Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711212-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fundação Sistel de Seguridade Social Agravado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operações de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo – SINTETEL SP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0019924-66.2016.8.07.0001 que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação da correção monetária a partir da data do pagamento. A decisão mencionada foi assim redigida (Id. 85944065 dos autos do processo de origem): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, onde o embargante alega haver omissão ou contradição no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, em exame mais acurado, percebe-se que a determinação especifica acerca do termo a quo está em dissonância com o título judicial exequendo. Cediço que o dispositivo da sentença exequenda não elegeu momento especial para a correção monetária, ao modo que se aplica o regime do pagamento. Por isto, a correção monetária deverá incidir ao momento em que o valor é retirado do contribuinte, ou seja no momento do pagamento. Desde este momento o contribuinte já está alijado do montante para o fim específico de ser entregue à Fundação. A demora da Fundação em entrar com o valor para o seu caixa não pode ser atribuído ao contribuinte, que já teve o montante descontado de seu contracheque. Neste mesmo sentido é a posição predominante no e. TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO MODIFICADO. POSSIBILIDADE. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESP. 1551488/MS. APLICAÇÃO RESTRITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CONTA PLUS. ÍNDICE IPC. (...) 5. A correção monetária das contribuições deve incidir a partir da data do seu pagamento, tendo em vista que foi quando ocorreu o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano. (...) (Acórdão 1104705, 07098698120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 1. A correção monetária dos valores descontados para o plano de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio da Fundação Sistel. 2. A Conta Plus equivale ao crédito adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Poupança Líquida apurado no momento da efetiva migração do participante ativo do Plano PBS-SISTEL para o plano TELEMARPREV. Assim, é incabível a alegação de que sobre o valor da Conta Plus não devem ser aplicados os índices de correção monetária, pois o seu montante já deve contemplar a aplicação do IPC sobre os valores da Reserva de Poupança. 3. O índice de correção monetária dos valores das contribuições ao plano de previdência é Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos do que foi decidido por esta Egrégia 3a Turma Cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1093143, 07097424620178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. ÍNDICES DE RECOMPOSIÇÃO EFETIVA. SÚMULA 289 DO STJ. INCLUSÃO DE ÍNDICE NÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE POUPANÇA. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conforme Súmula289 do Superior Tribunal de Justiça, "A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". 2. No sentido de cumprir a determinação contida na Súmula 289 do STJ, deve ser considerado como termo inicial para incidência da correção monetária a data do efetivo desembolso das contribuições mensais, sob pena de enriquecimento ilícito do fundo de pensão. 3. Deve ser indeferido o pedido de inclusão de percentual de expurgo inflacionário não contemplado pela sentença. 4. A ausência de comprovação de compensação indevida, referente à reserva de poupança, leva ao indeferimento do pedido. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 892563, 20150020163845AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 14/9/2015. Pág.: 564) Assim, deve ser dado provimento aos embargos de declaração, a fim de corrigir tal ponto do decisum que encontra-se em desacordo com o título exequendo. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e dou-lhe provimento a fim de modificar o dispositivo da decisão embargada no seguinte sentido: "Quando dos cálculos não há se falar em aplicar índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). Por outro lado, deverá ser adotado o regime de pagamento, ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados". Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 24924538) a Fundação Sistel de Seguridade Social sustenta, em breve síntese, que a decisão agravada não observou os termos para a liquidação, definidos em transação celebrada entre as partes e posteriormente homologada nos autos do processo no 0026524-79.2011.8.07.000. Aduz que o agravado agiu de má-fé ao postular a alteração da metodologia de cálculo após o pagamento ter sido efetuado a mais de dois mil substituídos. Afirma que a despeito da peculiaridade de que as regras contábeis mencionaram o “regime de caixa” e o “regime de competência” como modos do cálculo da correção monetária alusiva às contribuições previdenciárias, o Juízo singular fez menção ao “regime de pagamento”. Alega que a contribuição alusiva a determinado mês apenas é descontada do pagamento do participante no mês seguinte. Nesse contexto, defende que a atualização dos valores somente pode ocorrer a partir do recebimento pela Fundação Sistel, razão pela qual deve prevalecer o "regime de caixa" e não o "regime de competência". Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a observância do “regime de caixa” na atualização do montante devido. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 24924534). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o termo inicial para aplicação da correção monetária. Inicialmente, convém ressaltar que, de fato, a transação celebrada pelas partes nos autos do processo no 2011.01.1.093149-9 (numeração única 0026524-79.2011.8.07.0001) estabeleceu o "regime de competência" como critério dos cálculos em liquidação (Id. 31531819 dos autos do processo de origem). No entanto, a despeito do que tenta fazer crer a agravante, o termo em questão é expresso ao indicar que “a metodologia utilizada restringe-se apenas à lide presente, não podendo ser alegada como reconhecimento de sua procedência em outras demandas” (fl. 6, Id. 31531819 dos autos do processo de origem). Aliás, é importante destacar que naqueles autos o Sindicato recorrido atuava como substituto processual de outros beneficiários. Remanesce, portanto, a apreciação referente ao termo inicial para a aplicação da correção monetária, especificamente se deve ocorrer a partir do mês do efetivo repasse do respectivo valor ("regime de caixa") ou do mês em que fora efetuado o desconto em folha de pagamento ("regime de competência"). Com efeito, a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a utilização do "regime de caixa" para definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos valores a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação SISTEL. Em suma, os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do efetivo desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado, portanto, o "regime de competência". A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 1. A correção monetária dos valores descontados para o plano de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio da Fundação Sistel. 2. A Conta Plus equivale ao crédito adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Poupança Líquida apurado no momento da efetiva migração do participante ativo do Plano PBS-SISTEL para o plano TELEMARPREV. Assim, é incabível a alegação de que sobre o valor da Conta Plus não devem ser aplicados os índices de correção monetária, pois o seu montante já deve contemplar a aplicação do IPC sobre os valores da Reserva de Poupança. 3. O índice de correção monetária dos valores das contribuições ao plano de previdência é Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos do que foi decidido por esta Egrégia 3a Turma Cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1093143, 07097424620178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. TERMO A QUO. RETENÇÃO NO SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONFIGURA REAJUSTE. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CORROÍDO PELA INFLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Recurso contra a decisão que fixa os parâmetros da liquidação, em sede de execução provisória, não é via adequada para discussão quanto ao título executivo formado, já que, toda e qualquer discussão quanto à existência ou não do direito deve se reportar a fase de conhecimento e não a fase executiva, a qual tem por objeto precípuo a satisfação do direito. II - Na liquidação da correção monetária da reserva de poupança devida ao beneficiário de fundo de previdência, no que se refere aos expurgos, deve ser aplicado o regime de competência, o qual encontra pleno amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, nesse sentido, deve ser considerado o dia em que houve o desembolso do valor pelo beneficiário do plano de previdência e não o dia em que efetivamente esse valor é repassado ao fundo de previdência, porquanto a retenção do valor ocorre, em específico, no dia que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, devendo as questões internas de procedimento de transferência dos valores ficarem a encargo dos órgãos envolvidos e não do beneficiário que não possui qualquer ingerência quanto a esse tramite. III - A correção monetária traduz-se, em verdade, em instrumento contábil, com o escopo de recompor a desvalorização da moeda decrescida pelas perdas inflacionárias, conforme assentado pelo STJ, "a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação". IV - "Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)." (Recurso Especial 1183474/DF). V - Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1073294, 07098897220178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JANEIRO DE 1991. FORA DOS LIMITE OBJETIVO DA COISA JULGADA. AJUSTE DOS CÁLCULOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DESCONTO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, pela qual os recorrentes pleiteavam o recebimento de expurgos inflacionários incidentes sobre as contribuições vertidas à SISTEL. 1.1. Na sentença, o feito foi extinto sob o fundamento de que a obrigação foi quitada, tendo em vista que o depósito é superior ao valor do débito. 1.2. No recurso, os exeqüentes alegam: a) que o valor devido pela SISTEL é superior ao calculado pela Contadoria; b) a correção monetária deve incidir da data do pagamento, e não do repasse à Fundação; c) não foi aplicado o índice de 20,21% referente ao mês de janeiro de 1991; d) pedem ainda ajustes nos cálculos de Wagner e de Wilson. 2. O índice referente a janeiro de 1991 não foi concedido na fase de conhecimento, razão pela qual a contadoria deixou de incluí-lo nos cálculos, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada. 3. Diante da previsão expressa no Estatuto da SISTEL (art. 49, inciso III), as contribuições devem ser corrigidas da data do efetivo desconto no salário participação, e não da data do repasse à recorrida. 3.1. Precedente: "(...) O termo inicial para fins de aplicação de correção monetária deve ser o mês do recolhimento e não o mês de repasse das contribuições, conforme o disposto no Regulamento da própria SISTEL. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (20150020052658AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE: 03/06/2015). 4. Depois do trânsito em julgado, é defeso ampliar o decreto condenatório, estendendo-o às contribuições realizadas no período de janeiro a outubro de 1978, que sequer foram objeto do pedido inaugural. 5. O art. 924, II, do CPC, normatiza que a execução deverá ser extinta quando "a obrigação for satisfeita". 5.1. No caso, não há como se falar em satisfação da obrigação, tendo em vista que a realização dos cálculos levando em conta os depósitos realizados após outubro de 2.000 importará em majoração do quantum debeatur. 6. Sentença parcialmente reformada, a fim de que seja determinado o ajuste dos cálculos, de forma que a correção monetária incida a contar da data do pagamento, bem como para considerar todas as contribuições realizadas pelos exequentes. 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n° 1022637, 20170110012126APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/5/2017, Publicado no DJE: 8/6/2017. p. 177-213) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que a despeito de ter o Juízo singular utilizado o termo “regime de pagamento” na decisão agravada, em verdade, referiu-se ao "regime de competência". Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada foi proferida com a estrita observância dos precedentes jurisprudenciais consolidados por este Egrégio Sodalício. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator